Tribunal: TJDFT
Processo: 0001986-10.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 921 DO CPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE PROCESSO. INADEQUAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Conforme disposição legal disposta no art. 921 do CPC, suspende-se a execução pelo prazo de 1 ano quando não encontrados bens penhoráveis, hipótese que, acaso persista, impõe o arquivamento dos autos, os quais podem ser desarquivados a requerimento do exequente a qualquer momento, desde que anteriormente ao decurso do prazo da prescrição intercorrente.

2. Inadequado o provimento judicial que extinguiu o processo, sob fundamento do art. 921, §2o, do CPC, quando se cuida de hipótese de arquivamento provisório dos autos.

3. APELAÇÃO PROVIDA.